Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705977-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., JACIRA MARIANI SANTOS APELADO: JACIRA MARIANI SANTOS, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de “ação de não fazer c/c com devolução de débito em conta salário” com pedido liminar ajuizada em 20/02/2024 (ID66842176) por JACIRA MARIANI SANTOS em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em 5/5/2025, certificada a inclusão em pauta de julgamento do presente processo na 17a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período 12/06/2025 a 23/06/2025 (ID71340722 - certidão). Em 12/5/2025, NAVARRA S.A. informou que BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. lhe cedeu o objeto da presente ação por meio de “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Sem Coobrigação de Outras Avenças”, em 28/06/2024. Requereu “a substituição do polo ativo do presente processo para que passe a figurar a Exequente como NAVARRA S.A., prosseguindo normalmente esta demanda, nos termos do artigo 778, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. ” (ID71599928), assim como a “devolução de quaisquer prazos em curso, a fim de evitar eventuais prejuízos à parte.” (ID71599928) Verifica-se que a mencionada cessão de crédito ocorreu em 28/06/2024 (ID71599929), quando em trâmite o processo, e após a citação (20/02/2024 – petição inicial;18/03/2024 - contestação), destacando-se o fato de a sentença ter sido proferida em 9.9.2024 (ID 66842204). E disto decorre a necessária definição de que, neste momento processual, a mencionada cessão de crédito não deve implicar a pretendida substituição processual, muito menos o ingresso da requerente como litisconsorte assistencial nos termos do artigo 109, CPC[1] Nada a prover. Mantenha-se o processo em pauta. [1] Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora